Tribunal: TJMT
Processo: 1004486-96.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004486-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA FERNANDA LEAO SALLES - CPF: 060.171.528-40 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS VESCHI CASTILHO DE OLIVEIRA - CPF: 221.123.538-70 (ADVOGADO), MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - CPF: 016.904.831-48 (ADVOGADO), ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA NETO - CPF: 212.620.158-98 (AGRAVANTE), ROGERIO MAGALHAES GUSTAVO DE SOUZA - CPF: 857.250.051-00 (AGRAVANTE), CASSIANA BOZZA - CPF: 922.801.701-59 (AGRAVADO), NILTON CARLOS PEREIRA MOREIRA - CPF: 593.858.631-34 (AGRAVADO), RONEY GONÇALVES PEREIRA (AGRAVADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004486-96.2021
.8.11.0000 – Sapezal

Agravantes:
Elias Tolentino de Almeida Neto e outro

Agravados:
Cassiana Bozza e outros

E M E N T A

INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – IMPRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do ar6t. 562, do CPC, carecendo a petição dos elementos autorizadores a concessão da liminar possessória,

o magistrado deverá determinar a justificação prévia do alegado pelos autores, através de audiência a ser designada, com a consequente citação da parte adversa para que nela compareça
.

Antes de indeferir a liminar, é de rigor a designação de audiência a fim de possibilitar ao autor que previamente justifique suas alegações.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004486-96.2021
.8.11.0000 – Sapezal

Agravantes:
Elias Tolentino de Almeida Neto e outro

Agravados:
Cassiana Bozza e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Elias Tolentino de Almeida Neto e outro
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da ação de interdito proibitório que movem contra os agravados, indeferiu a liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos ensejadores previstos no art. 561 c/c art. 567, ambos do CPC, mantendo o entendimento no pedido de reconsideração.

Inconformados, sustentam os agravantes que não laborou com acerto o d. magistrado,

aduzindo a demonstração satisfatória da turbação promovida pelos agravados, bem como a posterior invasão de forma violenta.

Pugnam pela reforma da decisão, para que seja concedida a tutela possessória.

A tutela recursal foi indeferida (id. 80989961).

Sem contraminuta, ante a não angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004486-96.2021
.8.11.0000 – Sapezal

Agravante:
Elias Tolentino de Almeida Neto e outro

Agravados:
Cassiana Bozza e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que
Elias Tolentino de Almeida Neto e outro ingressaram com ação de interdito proibitório em face de
Cassiana Bozza, Nilton Carlos Pereira Moreira e Roney Gonçalves Pereira, aduzindo que são legítimos proprietários e possuidores dos imóveis rurais denominados Fazenda Dedo Verde XI e Fazenda Dedo Verde VII, situadas no município de Campo Novo do Parecis.

Alegaram que os réus procederam com a retirada das placas de identificação da fazenda, bem como estariam se apresentando à sociedade como proprietários da área, pugnando pela proteção possessória liminar.

De plano, o MM. Juiz indeferiu o pedido aduzindo que não restou devidamente demonstrado o suposto esbulho (id. 50940682 – autos de origem).

Após, os agravados aportaram aos autos manifestação informando quanto a suposta prática de esbulho as propriedades, tendo os agravados ameaçado os funcionários da fazenda, fechado a porteira com cadeado, além de estarem fortemente armados, pugnando pela reconsideração da decisão que restou indeferido (id. 51167296).

Contra essa decisão recorrem os agravantes,
aduzindo a demonstração satisfatória da turbação promovida pelos agravados, bem como a posterior invasão de forma violenta.

Pois bem. Conforme se infere, visam os agravantes a defesa possessória dos imóveis rurais denominados
Fazenda Dedo Verde XI e Fazenda Dedo Verde VII.

P
ara concessão de medida liminar nos interditos possessórios, incumbe à parte autora demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Não obstante, na hipótese em que a petição inicial não estiver devidamente instruída com as provas exigidas para a concessão do pedido, o magistrado deverá determinar a justificação prévia do alegado pelos autores, através de audiência a ser designada, com a consequente citação da parte adversa para que nela compareça. Para melhor elucidação, trago a baila a redação do art. 562, do CPC:

“
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado
liminar
de manutenção ou de reintegração,
caso contrário, determinará

que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o

réu para comparecer à audiência que for designada
”.

Como se vê, antes de indeferir a liminar, é de rigor a designação de audiência a fim de possibilitar ao autor que previamente justifique suas alegações.

Ao analisar o feito, o d. magistrado trilhando no sentido que não restou efetivamente demonstrado o esbulho perpetrado pelos agravados, indeferiu a tutela possessória.

Com todo respeito, verifica-se que, ao arrepio do regramento legal, o juiz singular indeferiu de plano a liminar de manutenção pleiteada pelos agravantes, por ausência de provas, não havendo, contudo, designado a necessária audiência de justificação prévia.

Desta feita, mostra-se adequada a realização audiência de justificação prévia, oportunizando aos agravantes esclarecerem os pontos não demonstrados pelas provas iniciais, tal como previsto no art. 561 do CPC.

Neste sentido, já se posicionou o c. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DE RETENÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. MEDIDA LIMINAR. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO . [...] 5 -
Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações
. Precedentes. 6 - Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e provido
.” (AgInt no AREsp 986.891/SC, Relª Minª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.03.17)

Destarte, diante da ausência de designação de audiência de justificação prévia, de rigor, a anulação de ofício da decisão recorrida para a realização da audiência de justificação e, posteriormente, seja proferida nova decisão com os elementos a serem colhidos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021